Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-59.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009103-59.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Ressarcimento de Danos
MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conquanto à época, realmente não tenha tido acesso ao equipamento danificado, extrai-se dos documentos carreados aos autos
que o equipamento eletrônico do segurado da autora, ora apelada, foi danificado em decorrência da oscilação da energia elétrica fornecida.

2.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante,
o laudo técnico apresentado com a inicial (
id. 104006968 – pág. 1), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda
que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

3.
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de nº
1009103-59.2018.8.11.0015
, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a empresa requerida ao ressarcimento do valor de R$ 12.325,88 (doze mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescido de juros legais de 12% (doze por cento) ao ano, contabilizados desde a data do efetivo desembolso (fato consumado no dia 01.12.2017); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 104009486), a requerida, ora apelante, preliminarmente,
aponta
que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não teve acesso ao equipamento danificado.

No mérito,
sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id
.
104009492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

A requerida ENERGISA, ora apelante,
preliminarmente,
aponta
que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não teve acesso ao equipamento danificado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, conquanto à época, realmente não tenha tido acesso ao equipamento danificado, extrai-se dos documentos carreados aos autos
que o equipamento eletrônico do segurado da autora, ora apelada, foi danificado em decorrência da oscilação da energia elétrica fornecida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de nº
1009103-59.2018.8.11.0015
, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Inicialmente, registre-se que, na hipótese, deve incidir o Código de Defesa do Consumidor entre a autora/seguradora, ora apelada, e a requerida/concessionária, ora apelante, uma vez que, ao pagar a indenização ao seu segurado, a autora/seguradora, ora apelada, a rigor dos artigos 349 e 786 do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos, ações, privilégios e garantias postos à disposição do segurado contra o autor do dano
.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Noutra palavras, como a relação jurídica originária – entre o segurado e a concessionária de energia elétrica – era consumerista, é evidente que, pela transferência dos
privilégios, direitos, ações e garantias
do indenizado à seguradora, a esta também são estendidas as vantagens que a posição jurídica daquele, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgava, tornando-se, assim, consumidora por sub-rogação.

A propósito, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.

2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante.

4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.

5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)”

Dito isso,
ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante,
o laudo técnico apresentado com a inicial (
id. 104006968 – pág. 1), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda
que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Tanto é assim que, no referido laudo técnico, consta que o equipamento foi danificado por ocorrência de descarga elétrica.

Portanto
, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse contexto, tendo em conta que a requerida, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021